Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DE SÓCIO DE SOCIEDADE DE FATO COM EXECUTADO. OMISSÃO. DEMONSTRADA. PEDIDO NEGADO. NECECESSIDADE DE A MATÉRIA SER TRATADA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO E NÃO COMO INCIDENTE NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E ERRO DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia ter se pronunciado de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. Há omissão no acórdão quanto ao pedido de inclusão no polo passivo da demanda do sócio de sociedade de fato com o executado. O exequente requer a inclusão de sócio de sociedade de fato no polo passivo da demanda para que responda em conjunto com o executado. Contudo, conforme pontuado pelo juiz, a existência de sociedade de fato entre pessoa física e o executado (pessoa física) é matéria que deve ser tratada em processo de conhecimento e não como incidente na execução.
3. O acórdão deve ser reformado para suprir omissão quanto ao pedido de inclusão de sócio de sociedade de fato formulado pelo executado.
4. Não há como sustentar violação ao princípio da não surpresa, quando a própria decisão recorrida apresenta como fundamento a preclusão de parte da matéria debatida no recurso.
5. Também não se constata erro de fato sobre a matéria da preclusão. Os fundamentos para reconhecer a preclusão da questão referente à desconsideração da personalidade jurídica, personificada na Argentina, foram devidamente expostos no acordão recorrido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Omissão sanada para negar o pedido de inclusão de sócio do executado em sociedade de fato.